Tribunal: TJDFT
Processo: 0769269-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. TEMA 996/STJ. DANO MORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Narra a autora que celebrou o Termo de Reserva de Unidade Habitacional no. 46551 - Itapoã Parque, referente ao imóvel localizado na Quadra 501, conjunto 02, Lote 02, Condomínio 51, Bloco A2, Unidade 003, Itapoã Parque, Brasília/DF, no qual consta de forma expressa que a data estimada para entrega do imóvel seria no dia 30/4/2023, admitida uma tolerância de 180 dias corridos. Assim, o referido imóvel teria data limite para ser entregue no dia 30/10/2023, mas o imóvel não foi entregue na data acordada. Pretende o recebimento do valor referente aos juros de obra e lucros cessantes, além de indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar ao pagamento dos lucros cessantes e juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) a incompetência do Juizado Especial Cível, em razão do valor da causa; no mérito, (ii) a ocorrência de caso fortuito, em razão da pandemia; (iii) a diferença entre o termo de reserva da unidade habitacional e do contrato de compra e venda, sendo que o prazo estimativo de entrega contido no termo de reserva não poderia ser utilizado como o termo final de entrega do imóvel; (iv) a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de incompetência pelo valor da causa. O valor da causa não se confunde com o valor do contrato. Na presente hipótese, deve ser considerado o proveito econômico almejado pela autora, não se aplicando o valor integral do contrato como parâmetro para definir a competência. Assim, não há violação ao limite imposto pelo art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/1995. Preliminar rejeitada (Acórdão 1983086 – 3a Turma Recursal).
4. Da natureza jurídica do termo de reserva. Segundo o Tema 996/STJ, o prazo para entrega do imóvel deve ser claro, expresso e inteligível no contrato, não podendo estar vinculado a outros negócios jurídicos ou ser alterado unilateralmente pelo fornecedor. Assim, se a data informada na Proposta de Compra ou no Termo de Reserva previa um prazo certo para a entrega, esse prazo passa a integrar o contrato e vincular as partes (Acórdão 1983086 – 3a Turma Recursal).
5. Da inexistência de caso fortuito. A escassez de mão de obra especializada em razão do crescimento do mercado imobiliário não configura caso fortuito ou fato de terceiro capaz de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil, caracterizam-se, pois, como fortuitos internos, nos termos do Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil da Justiça Federal. Em que pese a notoriedade dos fatos, tampouco indicaram o período em que efetivamente ficou impedido de dar continuidade às obras em razão do isolamento social, não delimitando tampouco objetivamente este alegado direito, assim como não apresentou a normatização pertinente justificadora, não se desvencilhando de seu ônus processual previsto no art. 373 do CPC.
6. Do dano moral. O simples atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano extrapatrimonial, salvo se demonstrado prejuízo emocional intenso, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação à autora/recorrente nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
__________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019; TJDFT, Acórdão 1983086, 0768892-60.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.